Tribunal: TJDFT
Processo: 0737177-82.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-21

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. IMÓVEL. FRAÇÃO DE TITULARIDADE DO DEVEDOR. COPROPRIEDADE. ALIENAÇÃO DO BEM. DEFERIMENTO. COPROPRIETÁRIAS. BEM INDIVISÍVEL OBJETO DE CONDOMÍNIO. HASTA PÚBLICA. INTEGRALIDADE DO BEM. MONTANTE EQUIVALENTE AO QUINHÃO DETIDO PELO COPROPRIETÁRIO. ASSEGURAÇÃO NO PRODUTO OBTIDO COM A ALIENAÇÃO (CPC, ART. 843). DIREITO DE AQUISIÇÃO DO QUINHÃO DETIDO PELO EXECUTADO PELAS COOPROPRIETÁRIAS. RECONHECIMENTO EM AÇÃO DE EXTINÇÃO DE CONDOMÍNIO. EFICÁCIA DO DECIDIDO E DIREITO DO EXEQUENTE. PONDERAÇÃO. FORMA. DEPÓSITO JUDICIAL EQUIVALENTE À COTA-PARTE DETIDA PELO EXECUTADO PELAS COOPROPRIETÁRIAS. REALIZAÇÃO. PENHORA. DESCONSTITUIÇÃO. CONDIÇÃO. IMPOSIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Conquanto viável a penhora e alienação de bem imóvel indiviso, resguardando-se no rateio do apurado com a expropriação o correspondente à quota-parte pertencente ao coproprietário estranho à execução (CPC, art. 843), assegurada aos coproprietários, via de ação de dissolução de condomínio, a aquisição da fração ideal de titularidade do executado cujo débito ensejara a constrição do imóvel, ressoa possível a desconstituição da penhora que recaíra sobre o bem, condicionada, entretanto, ao depósito, nos autos do executivo, do equivalente ao valor de avaliação da fração detida pelo executado de molde a ser resguardada eficácia à coisa julgada e prestigiado, da mesma forma, o direito do credor do condômino excutido a perceber o correspondente à penhora havida.

2. Agravo conhecido e parcialmente provido. Unânime.